Tribunal: TJDFT
Processo: 0725675-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725675-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LLA COMERCIO E SERVICOS DE ILUMINACAO EIRELI AGRAVADO: MARIO RANDAL BARACAT, BETTA - PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LLA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI contra decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica (0732624-57.2021.8.07.0001) movido por MARIO RANDAL BARACAT e por BETTA - PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. A decisão agravada acolheu parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer o grupo econômico entre a Dl Iluminação Ltda e LLA Comércio e Serviços de Iluminação Eireli, com fulcro no art. 50 do Código Civil, para que as dívidas contraídas pela primeira possam atingir o patrimônio da segunda. Nas razões do agravo, o recorrente pede a anulação da decisão agravada, por cerceamento de defesa. Argumenta que as provas utilizadas pelos agravados para comprovar as alegações consideradas pelo magistrado (que ambas possuiriam o mesmo endereço de sede, o mesmo nome fantasia, as sócias de uma e outra teriam relação de parentesco, bem como haveria gestão em comum) foram exclusivamente prints, que nem sequer estavam validados juridicamente, sendo que vários estavam ilegíveis, prejudicando sobremaneira seu direito de defesa. Afirma ser possível perceber do próprio CNPJ das empresas que o endereço da sede de cada uma delas não é o mesmo, e que o print utilizado na tentativa de comprovar que, no site atual da LLA Comércio, constava o CNPJ da DL Iluminação em 2019, além de ser juridicamente inválido, está ilegível, o que inviabiliza, por completo, o exercício do direito de defesa da Apelante. Aduz que a decisão foi proferida sem abrir prazo para produção de provas. Enfatiza que houve cerceamento de defesa ao julgar o incidente antecipadamente, mesmo havendo a necessidade de produção de outras provas, as quais foram requeridas. Defende que se o juízo entendeu que haveria necessidade de produção de novas provas, o feito não deveria ter sido julgado antecipadamente, e sim deveria ter sido dada oportunidade às partes para que produzissem as provas necessárias, sob pena de causar enorme prejuízo e violação ao princípio constitucional da liberdade econômica. Acrescenta que só poderia ter apresentado as provas que o magistrado a quo entende necessárias caso o Juízo tivesse oportunizado momento processual para tanto (ID 37905446). Entretanto, antes do julgamento do recurso, a agravante requer a suspensão do julgamento deste recurso por 30 (trinta) dias, informando que as partes estão em tratativas para firmar acordo extrajudicial. (ID 41358275). É o relatório. Decido. DEFIRO pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 30 dias, nos termos dos artigos 3o, § 3o, e 139, V, do CPC. Portanto, retire-se da pauta de julgamento o recurso de agravo de instrumento da 40a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 16/11 até 23/11). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator